Tribunal: TJSP
Processo: 2393173-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - PREJUÍZO PROFISSIONAL RECLAMADO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - EXIGÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL COM OBSERVÂNCIA DOS PREVISTOS - ARTIGO 129-A DA LEI 8.213/91 - PETIÇÃO INICIAL COM SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO, DAS LESÕES DECORRENTES E DA ATIVIDADE PROFISSIONAL - INSTRUÇÃO COM OS DOCUMENTOS PERTINENTES - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROSSEGUIMENTO DO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - PREJUÍZO PROFISSIONAL RECLAMADO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - EXIGÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL COM OBSERVÂNCIA DOS PREVISTOS - ARTIGO 129-A DA LEI 8.213/91 - PETIÇÃO INICIAL COM SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO, DAS LESÕES DECORRENTES E DA ATIVIDADE PROFISSIONAL - INSTRUÇÃO COM OS DOCUMENTOS PERTINENTES - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROSSEGUIMENTO DO FEITO.